Tribunal: TJDFT
Processo: 0750495-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0750495-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: F.S.P. AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por M.D.S. em favor de F.S.P., preso em razão do cumprimento de sentença condenatória transitada em julgado, cuja execução penal tramita nos autos no 0403281-52.2018.8.07.0015, junto à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Alega a Impetrante que em “decisão proferida em 03/11/2023 o juízo da execução penal restabeleceu a benesses externas outrora deferidas ao apenado (autorização para trabalho externo e saídas temporárias)” e que foi entregue a documentação necessária para que o apenado pudesse usufruir a saída externa do dia 24/11/2024, mas que, para a surpresa da Defesa, o apenado não foi liberado (53828933 - Pág. 2). Reporta que sobreveio a notícia de suposta prática de falta disciplinar de natureza grave oriunda de fatos ocorridos no Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal (CPPDF). Afirma que o apenado nunca esteve no CPPDF nos últimos 7 anos, informando que o Paciente está custodiado no Centro de Internação e Reeducação do Distrito Federal, que fica a 33,9 quilômetros de onde o “bilhete” foi encontrado. Aduz que a “materialidade do que se funda a acusação ao apenado diz respeito a um bilhete encontrado no Centro de Progressão Penitenciária, unidade prisional em que o apenado nunca esteve nos últimos sete anos. Patente a tentativa de imputação falsa de conduta delituosa ao apenado” (Num. 53828933 - Pág. 2). Aponta que o suposto bilhete foi encontrado em 18/11/2023, cama 050-B, cadastrada no nome do sentenciado Paulo Fernando Alves Silva e que este fato não surtiu qualquer efeito ao mencionado custodiado, tendo sido este liberado normalmente mesmo sendo citado na ocorrência administrativa e tendo sido ainda encontrado o bilhete em sua cama. Consigna que a unidade prisional agiu com celeridade incomum para impedir a liberação do apenado não tendo sequer comunicado ao Juízo de Vara de Execuções Penais os fatos. Defende a manutenção das benesses conferidas ao apenado com imediata inclusão do seu nome na saída temporária prevista para o período de 24 de novembro de 2023. Diante de tal quadro, foi deduzido, perante o Juízo das Execuções Penais, pedido de permanência da fruição dos aludidos benefícios que restou indeferido. Afirma que se trata de “hipótese de flagrante constrangimento ilegal, mormente em face da jurisprudência dos Tribunais Superiores, que tem admitido a impetração caso reste demonstrado ser hipótese de latente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, situação flagrante no sub examine” (Num. 53828933 - Pág. 5). Pleiteia, outrossim, a “concessão da ordem liminar para que conceda a ordem para que o apenado posso gozar da benesse já deferida.” (Num. 53828933 - Pág. 5). É o relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face de decisão em que foi indeferido o pedido de permanência de fruição dos benefícios de saída temporária e para exercício de trabalho, concedidos anteriormente ao ora Paciente, mantendo-se a tramitação do procedimento administrativo em que a indicada falta disciplinar está sendo apurada. Argumenta a Impetrante que o Paciente não praticou a falta disciplinar que fundamentou o indeferimento de usufruir a benefício de saída externa programada para o dia 24 do corrente mês. Em que pese a argumentação da Impetrante, não se pode contar com o equívoco como regra, quanto mais se tratando de interesses jurídicos tão relevantes como os que estão debate. Com efeito, a Ocorrência Administrativa no 1042304549 (Num. 53828938 - Pág. 1) detém fé pública e nela consta expressamente o envolvimento do Paciente em falta de disciplinar de natureza grave. Patente, portanto, a controvérsia acerca da versão dos fatos. Dessa forma, tenho que assiste razão à Julgadora da Vara De Execuções Penais Do Distrito Federal ao rejeitar o pedido de saída temporária, com retomada incontinente da fruição dos benefícios, pois a situação fática há de ser melhor averiguada, para que se apure a real conformação dos fatos. Por conseguinte, compreendo que a liminar não deve ser concedida, uma vez que não comparece à espécie a probabilidade do direito alegado. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Asiel Henrique de Sousa, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 25 de novembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial